Tribunal: STF
Processo: RE 1553126
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Perda de objeto. Reclamação provida. Cassação do acórdão recorrido. Recurso extraordinário prejudicado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por servidor municipal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual se entendeu legítima a limitação remuneratória imposta com base na redução do subsídio do prefeito municipal, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República. O autor sustentava a inaplicabilidade do teto municipal à sua remuneração, invocando o princípio da irredutibilidade salarial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é constitucional a redução da remuneração de servidor público municipal em razão da diminuição do subsídio do prefeito, considerado como teto remuneratório local, à luz do art. 37, incs. XI e XV, da CRFB e da interpretação do Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Na Reclamação nº 60.631/RS, julgada pelo STF no curso do processo, reconheceu-se a inaplicabilidade do Tema RG nº 480 ao caso concreto, por meio de distinguishing, declarando a impropriedade da decisão do Tribunal de origem que aplicara tal precedente.



    4. Em razão do julgamento da reclamação, foi cassada a decisão reclamada, determinando-se a prolação de novo julgamento com base no distinguishing reconhecido, o que esvaziou o objeto do recurso extraordinário.



    5. Configurada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficou prejudicado o prosseguimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.



    Tese de julgamento: “A superveniência de decisão em reclamação constitucional na qual se cassa o acórdão recorrido e se determina novo julgamento com base em distinguishing afasta o interesse recursal e acarreta a perda de objeto do recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. XI e XV; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 60.631/RS, de minha relatoria, j. 24/07/2024.



DECISÃO  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES. REDUÇAO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CARGO DE ODONTOLOGO. POSSIBILIDADE. 



    1. O art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, estabelece a limitação do valor equivalente ao subsídio do Prefeito Municipal como teto constitucional para pagamento da remuneração de servidor público municipal. 



    2. Matéria enfrentada pelo STF, em repercussão geral, no RE nº 609.381/GO, concluindo que o teto remuneratório imposto pela Emenda Constitucional nº 41 possui eficácia imediata, a ele submetidas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados, sem oposição à garantia de irredutibilidade. 



    3. Precedentes deste órgão fracionário. 



    4. Ausência da prática de ato ilegal ou abusivo pela Administração Pública Municipal que apenas adotou medidas administrativas para cumprimento do comando constitucional e da lei municipal que fixou novo subsídio para o Prefeito Municipal, não obstante reduzindo-o. 



    5. Sentença de procedência na origem. APELAÇAO PROVIDA, POR MAIORIA.” (e-doc. 21, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31, p. 2).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 37, incs. XI e XV, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que seja reformado o decisum recorrido, em razão da violação ao art. 37, XI e XV, CF/88 e por contrariar o entendimento do e. STF no Tema nº 4801, restabelecendo a sentença de 1º grau para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte adversa nos ônus sucumbenciais” (e-doc. 38, p. 24).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 43).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 65).



    6. Recebi os autos nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em razão da Reclamação nº 60.631/RS (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso perdeu o objeto. Explico.



    8. A Reclamação nº 60.631/RS, de minha relatoria, de que decorre a prevenção, foi julgada procedente, conforme ementa a seguir transcrita:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 609.381-RG/GO (TEMA RG Nº 480). OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA.” 



    (Rcl nº 60.631/RS, de minha relatoria, j. 24/07/2024, p. 25/07/2024).



    8.1. No dispositivo da referida Rcl nº 60. 631/RS, consta: 



    “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do distinguishing reconhecido nesta reclamatória que atesta para a inaplicabilidade do Tema nº 480 da Repercussão Geral ao caso concreto. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal” (grifos acrescidos).



    9. O quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto por Márcio Omizollo.



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator